Tribunal: STF
Processo: AI 629880
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
   DEBATIDA NA DECISÃO RECORRIDA. DANO MATERIAL OU MORAL. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
A decisão agravada
   entendeu que a ofensa constitucional, se existente, seria reflexa
   ou indireta, ao passo que, no agravo de instrumento, a parte ora
   agravante, irsurge-se genericamente contra os argumentos lançados
   no acórdão recorrido, matéria de que não se ocupou a decisão ora
   atacada.
Ainda que assim não fosse, a análise das questões
   constitucionais debatidas implica reexame dos fatos e provas que
   fundamentaram as conclusões da decisão recorrida. Isso
   inviabiliza o processamento do recurso, diante da vedação contida
   no enunciado da Súmula 279 desta Corte.
        Agravo regimental a
   que nega provimento.